Tribunal: TJES
Processo: 5004836-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004836-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLENE ROSA RODRIGUES

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. OMISSÃO REITERADA DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Marlene Rosa Rodrigues contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. A agravante alega violação ao direito de acesso à justiça e sustenta que sua declaração de hipossuficiência deveria ser suficiente para concessão do benefício, requerendo a reforma da decisão para que lhe fosse concedida a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravante, diante da ausência de comprovação documental da alegada insuficiência de recursos e da recusa em cumprir determinações judiciais que visavam à instrução adequada do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça constitui benefício condicionado à efetiva comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e do art. 98 do CPC/2015.

4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que indiquem a capacidade financeira da parte requerente (CPC, art. 99, § 2º).

5. O magistrado pode exigir documentos comprobatórios da situação econômica quando a simples declaração se mostrar insuficiente para aferição da hipossuficiência, sem que isso represente inversão do ônus da prova.

6. A agravante limitou-se a apresentar declaração genérica e um vídeo, sem fornecer os documentos mínimos solicitados pelo juízo — tais como comprovantes de renda, extratos bancários ou declaração de imposto de renda —, mesmo após intimações específicas.

7. A omissão reiterada da parte em apresentar documentação acessível e relevante compromete a verossimilhança da alegação de hipossuficiência e constitui violação ao princípio da cooperação processual (CPC, art. 6º).

8. O valor da causa, fixado pela própria agravante em R$ 546.000,00, reforça a necessidade de rigor na análise da concessão do benefício, dada a alta expressão econômica da demanda e o risco de desvirtuamento do instituto.

9. A ausência de elementos concretos e a resistência injustificada ao cumprimento de decisões judiciais justificam a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça.

10. Inexistem elementos que autorizem a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, uma vez que não se constata litigância de má-fé ou manifesta improcedência do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada por indícios de capacidade econômica ou pela ausência de cooperação da parte. A omissão reiterada em apresentar documentos exigidos pelo juízo afasta a verossimilhança da alegação de hipossuficiência e autoriza o indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 6º, 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1677371/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1909255/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 18.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
MARLENE ROSA RODRIGUES
contra a decisão monocrática ID 14351894, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela manejado, mantendo, por conseguinte, a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais, a Agravante reitera, em síntese, os argumentos de violação ao acesso à justiça e a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência. Sustenta que a exigência de provas adicionais configura ônus excessivo, especialmente considerando sua condição de trabalhadora informal. Aponta julgados deste Egrégio Tribunal que, em casos supostamente análogos, teriam decidido de forma diversa, e requer, ao final, a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo Colegiado para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.

Intimadas, as Agravadas apresentaram contrarrazões ao agravo (IDs 16951295, 16992822 e 17003600), pugnando pelo desprovimento do recurso,
bem como a condenação d
a recorrente
à multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Pois bem
.
A controvérsia submetida à análise deste Órgão Colegiado cinge-se a verificar o acerto da decisão monocrática que manteve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça à Agravante, em face da ausência de comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

Como cediço, a gratuidade da justiça deve ser concedida a quem, realmente, comprove que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, pois destinado aos economicamente hipossuficientes (Art. 98, do CPC/15).

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica constitui presunção relativa da alegada incapacidade financeira, sobretudo quando os elementos constantes dos autos indicam a existência de capacidade financeira do requerente para suportar as despesas processuais. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELO INSS. PROVIMENTO NEGADO.
1. A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que afastem a hipossuficiência da parte requerente.
2. Impõe-se a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que analise a impugnação apresentada pelo INSS quanto à capacidade da parte autora para custear as despesas do processo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp: 1677371/RS, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

Além disso,
o
instituto da gratuidade da justiça encontra seu alicerce fundamental no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, que estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. A norma constitucional, como se vê, não instituiu uma benesse incondicionada, mas sim um direito subjetivo público condicionado à efetiva demonstração de um estado de necessidade econômica que impeça a parte de arcar com os custos do processo sem o sacrifício do indispensável à sua subsistência e de sua família.

O
Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2º, confere ao juiz a prerrogativa de demandar a comprovação da hipossuficiência, antes de indeferir o pedido, se "
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
". Não se trata de uma inversão arbitrária do ônus da prova, mas sim de um exercício legítimo do poder-dever do magistrado de zelar pela correta aplicação do instituto da gratuidade, evitando que a benesse seja concedida a quem dela não necessita.

No caso, desde o ajuizamento da ação na origem e, posteriormente, com a interposição do agravo de instrumento, a Agravante adotou postura de manifesta resistência em cooperar com o Juízo para o esclarecimento de sua real capacidade econômica.
A recorrente
limitou-se a juntar declaração de hipossuficiência (ID 12958097) e declaração manuscrita na qual afirma ser autônoma e auferir cerca de R$ 1.100,00 mensais (ID 12958098). Diante da fragilidade desses elementos — e considerando o caráter relativo da presunção decorrente da declaração de hipossuficiência —, o Juízo de primeiro grau, em estrita observância ao art. 99, § 2º, do CPC, determinou a apresentação de documentação apta a comprovar a alegada insuficiência. Em resposta, a parte juntou apenas um vídeo reafirmando suas alegações, sem apresentar qualquer documento adicional.

Já em sede de agravo de instrumento, com vistas a assegurar a máxima amplitude de defesa e o efetivo acesso à justiça, foi novamente oportunizada à Agravante a juntada de documentos essenciais — tais como a última declaração de imposto de renda, contracheques, extratos bancários e faturas de cartão de crédito (decisão ID 13448136). Contudo, mais uma vez, a parte manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Essa reiterada omissão em apresentar documentos básicos e de fácil obtenção, sobretudo para quem efetivamente se encontre em situação de vulnerabilidade econômica, constitui forte indicativo de que a realidade financeira da Agravante não corresponde àquela declarada nos autos.

A atual sistemática processual, pautada pelo princípio da cooperação (art. 6º do CPC), exige que as partes atuem com lealdade e boa-fé, contribuindo para o justo e célere deslinde do feito, o que inclui o dever de fornecer os elementos necessários à correta apreciação de seus pleitos
,
especialmente considerando que
o objeto do presente agravo cinge-se à concessão do benefício da gratuidade da justiça,
de modo que
era imprescindível a instrução do pedido com documentação completa, idônea e convincente, apta a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Nesse contexto, os elementos constantes dos autos mostram-se manifestamente insuficientes para embasar o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, diante da ausência de comprovação concreta da hipossuficiência alegada e da injustificada recusa d
a
agravante em cumprir determinações judiciais. Assim, a negativa do pedido revela-se medida compatível com os princípios da lealdade, cooperação processual e efetividade da jurisdição.

Ressalta-se, ainda, que, embora as custas processuais sejam elevadas em termos absolutos, elas guardam proporcionalidade com o valor da causa de R$ 546.000,00, fixado
pela própria agravante
, em linha com estratégia processual padronizada adotada em diversas demandas semelhantes. Nesse contexto, a concessão da gratuidade em ação de alta expressão econômica, sem prova robusta e inequívoca de incapacidade financeira, desvirtua o instituto — vocacionado a assegurar o acesso à Justiça —, não se prestando a eliminar os riscos e custos inerentes à litigância em pretensões de grande monta.

Para corroborar, confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça em caso semelhante:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CAPACIDADE ECONÔMICA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por F.O.S. contra decisão da 2ª Vara Cível de Aracruz/ES que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação ordinária ajuizada em face de Samarco Mineração, BHP Billiton Brasil e Vale S.A. O agravante alega impossibilidade de arcar com custas processuais fixadas em R$ 8.190,00, sustentando hipossuficiência econômica comprovada por declaração, extratos bancários e carteira de trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência e documentos apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) assegura a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, enquanto o CPC (arts. 98 a 102) disciplina a matéria e, em seu art. 99, § 3º, prevê presunção relativa de veracidade da alegação de pobreza, passível de afastamento mediante elementos em sentido contrário.
O magistrado deve analisar a declaração de hipossuficiência à luz do conjunto probatório, podendo exigir comprovação e indeferir o benefício quando existirem indícios robustos de capacidade econômica (CPC, art. 99, § 2º). No caso, os extratos bancários apresentados são parciais e revelam movimentações seletivas, sugerindo tentativa de omissão de dados relevantes.
Em setembro, o saldo bancário do agravante alcançava R$ 6.267,31, valor incompatível com a alegada incapacidade financeira.
A ausência de vínculo empregatício formal não comprova, por si só, a hipossuficiência, sobretudo diante de evidências de exercício de atividade autônoma.
As custas processuais, embora elevadas em termos absolutos, guardam proporcionalidade com o valor da causa definido pelo próprio autor, em linha com estratégia processual padronizada em mais de 400 demandas semelhantes. A omissão do agravante em apresentar documentação complementar, mesmo após determinação judicial e negativa de efeito suspensivo, reforça a conclusão de inexistência de comprovação da alegada insuficiência de recursos
.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos probatórios que evidenciem capacidade econômica. A ausência de vínculo empregatício formal não basta para comprovar hipossuficiência quando outros documentos revelam patrimônio ou movimentação financeira significativa. Cabe ao magistrado indeferir a gratuidade de justiça quando demonstrada, de forma robusta, a inexistência dos pressupostos legais para sua concessão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, em especial art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos no voto. (TJES - 4ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5007678-11.2025.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Julgado em: 16/10/2025)

Por fim, revela-se incabível a aplicação da multa processual requerida em contrarrazões (§ 4º do art. 1.021 do CPC), uma vez que não se identifica conduta abusiva por parte d
a
agravante. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a “
condenação ao pagamento da aludida sanção – a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada – pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se evidenciou na espécie
” (STJ. AgInt no REsp 1909255/PR, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 11/03/2024, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 18/03/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de ID 14351894.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.